Tribunal: TJSP
Processo: 2009678-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Julgamento pela 19a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou demanda relativa ao mesmo objeto contratual e no bojo da qual foi postulada a declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura do mesmo cartão de crédito discriminado na inicial.

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Demanda cominatória, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Julgamento pela 19a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou demanda relativa ao mesmo objeto contratual e no bojo da qual foi postulada a declaração de inexigibilidade de débito referente à fatura do mesmo cartão de crédito discriminado na inicial. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.